Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706681-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR DE ALMEIDA DUTRA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se verificam presentes os elementos da probabilidade do direito, considerando-se que o processo administrativo e o auto de infração de trânsito são regulares, não se verificando nenhum vício ou nulidade neles, bem como pelo fato de que o recurso administrativo do agravante foi julgado, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1346164, 07066814120218070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXV da CF/88, alegando que o acórdão teria afastado “a possibilidade de que a prestação jurisdicional o protegesse de violências aos seus direitos”. Verifica-se que, após análise dos elementos probatórios dos autos, o colegiado entendeu ausentes os elementos da probabilidade do direito, considerando-se que o processo administrativo e o auto de infração de trânsito são regulares. Nessa seara, ressoa claro que divergir dos fundamentos consignados no acórdão exigiria o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Saliente-se que a regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela Excelsa Corte, sob pena de violação ao enunciado sumular citado (ARE 858688 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015). Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo, registre-se que, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF